Tribunal: TJDFT
Processo: 0707374-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0707374-54.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: ALDEIR DE SOUZA E SILVA PACIENTE: MURILO GOMES RIBEIRO DE SOUSA RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Vistos etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Aldeir de Souza e Silva, OAB-DF 45.079, em favor de MURILO GOMES RIBEIRO DE SOUSA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que, ao homologar a prisão em flagrante de ambos por suposta infração aos art. 33, caput, e art. 35, caput, c/c art. 40, III e VI, todos da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico, majorados pela proximidade a escola e à finalidade de atingir criança ou adolescente), decretou-lhes, a requerimento do Ministério Público, prisão preventiva para garantia da ordem pública. Alega o impetrante, em síntese, desnecessidade da prisão preventiva, carecendo a decisão de fundamentação idônea. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico são punidos, isoladamente, com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Além disso, consta da decisão ser o indiciado reincidente em crime doloso, o que de igual modo autoriza a medida cautelar com fundamento no art. 313, II, do CPP. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, em audiência de custódia, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. Quanto à materialidade, o paciente foi autuado em flagrante na posse de entorpecente – crack - e dinheiro trocado após minuciosa monitoração policial prévia da mercancia ilícita, que contou com a abordagem de usuários imediatamente após a compra da droga. Os indícios de autoria despontam das declarações do condutor e testemunhas do APF, corroboradas pelo Auto de Apresentação e Apreensão da droga, cuja natureza proscrita foi atestada em Laudo Preliminar. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da infração, evidenciada pelas circunstâncias da prisão em flagrante, indutora da gravidade concreta das infrações, bem como pelos antecedentes penais do indiciado, que registra condenação anterior recentíssima - novembro de 2022 - por outro tráfico de drogas perpetrado na mesma localidade. Na hipótese, portanto, resta indubitável o perigo atual de liberdade. A decisão impugnada, portanto, contém fundamentação consistente que evidencia prognose real e concreta de reiteração delitiva, justificando, assim, a necessidade imperiosa da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Saliente-se que a ponderação de risco à ordem pública, no caso, decorre de base empírica concreta e idônea, recomendando, assim, o emprego da medida cautelar extrema, como único meio de prevenção efetiva de novos crimes. Assim sendo, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR